Tribunal: STF
Processo: RE 475639
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
   - PIS. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEI ORDINÁRIA. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal firmou
   entendimento no sentido de que a base de cálculo do Programa de
   Integração Social - PIS pode ser alterada por lei ordinária.
   Precedentes. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.